Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714512-91.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIANATAN SILVA MARTINS RECORRIDO: CARLITO MALIKOSKI DECISÃO Diante do exposto pelo recorrente na petição de ID 48532805 e que, de fato, os documentos que comprovam a hipossuficiência já estavam juntados aos autos desde o mês de abril de 2023, ID 48054071, reconsidero a decisão de ID 48357190 e defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora